Tribunal: STF
Processo: RE 96808
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDEBITO TRIBUTÁRIO. A CORREÇÃO MONETÁRIA E CABIVEL A
PARTIR DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO INDEVIDO, AINDA QUE VOLUNTARIO. NA
REPETIÇÃO DO INDEBITO TRIBUTÁRIO A TAXA DE JUROS DE MORA, DE 1% AO
MES, DO PAR-1. DO ART-161 DO CTN, E A APLICAVEL.
PRECEDENTES.
RE CONHECIDO E PROVIDO.